Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721162-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS, ILDEFONSO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança no 0724319-61.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pela parte ora agravante. Despacho de ID 72276143 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela se quedado inerte, conforme certificado no ID 72709662. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 223838886, no dia 28 de janeiro de 2025, indeferindo os benefícios da gratuidade de justiça aos reconvintes, ora agravantes. Transcrevo-a: INDEFIRO a gratuidade de justiça aos reconvintes, uma vez que a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), contudo, devidamente intimados a comprovar fazerem jus ao referido benefício, conforme dispõe a Constituição Federal, as partes juntaram comprovantes de pagamento de contas, deixando de juntar extratos bancários detalhados, bem como declaração de imposto de renda, o que demonstra o desinteresse em ver deferido o mencionado benefício. Assim, determino AOS RECONVINTES que procedam ao recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de reconvenção. A parte ora agravante foi devidamente intimada e deu ciência da decisão no dia 31 de janeiro, de forma que o recurso poderia ser interposto até às 23:59:59h do dia 21 de fevereiro de 2025. Considerando que o presente recurso foi interposto no dia 28 de maio de 2025, mais de 3 (três) meses após o transcurso do prazo para tanto, necessário entender que, além de a decisão estar acobertada pela preclusão, o recurso é manifestamente intempestivo, sendo incabível seu não conhecimento. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade recursal. Não conhecimento. (...) 3. O agravo interno não impugna especificamente as razões da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, violando o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 4. A decisão monocrática recorrida foi clara ao apontar que a pretensão da agravante, ao interpor o agravo de instrumento, buscava a reforma de decisão já preclusa, tornando o recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC). (Acórdão 1999784, 0747598-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2025 15:18:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador